Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725350-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MENDO BARRETO NETO EMBARGADO: ADALVA BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA, ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, J FLEURY - ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MENDO BARRETO NETO em desfavor do Acórdão n.o 1816851, de ID n.o 56326946, sob a alegação de que houve omissões no julgado, uma vez que deixou de se manifestar sobre alguns pontos. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador